Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar.
4. Sopesadas as necessidades da criança e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao pai, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.
5. Apelação conhecida e não provida.